Tribunal: TJBA
Processo: 8073437-83.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073437-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR DENTRO DO LIMITE LEGAL. FACULTATIVIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais e o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos de ação revisional de empréstimo pessoal cumulada com pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por parte autora em face de instituição financeira. O Juízo da Justiça Comum declinou para o Juizado Especial sob o fundamento de competência absoluta, enquanto o Juizado entendeu ser relativa a competência, suscitando o conflito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas ações entre particulares com valor inferior ao limite legal, é obrigatória ou facultativa; (ii) é legítima a opção da parte autora pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum, mesmo quando atendidos os pressupostos legais para tramitação no Juizado Especial.

III. Razões de decidir

3. A Lei 9.099/95, em seu art. 3º, § 3º, confere caráter facultativo ao procedimento previsto para os Juizados Especiais, permitindo ao autor optar pela via ordinária da Justiça Comum.

4. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa, conforme reconhecido pelo Enunciado nº 1 do FONAJE e precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

5. A legislação específica somente estabelece competência absoluta dos Juizados quando expressamente assim dispõe, como ocorre nos Juizados da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009, art. 2º, § 4º).

6. A escolha do procedimento comum pelo autor, regularmente representado por advogado, não configura má-fé ou abuso de direito. Trata-se de prerrogativa processual legítima.

7. Não se admite, nesse contexto, a remessa compulsória da demanda ao Juizado Especial, tampouco a declaração de incompetência de ofício com base em suposta obrigatoriedade da via sumaríssima.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas.

Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa, sendo facultado à parte autora optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum, ainda que preenchidos os requisitos legais do art. 3º da Lei 9.099/95. 2. A escolha pelo procedimento ordinário, quando legítima e acompanhada de representação processual adequada, não configura má-fé nem justifica a remessa compulsória ao Juizado Especial.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 3º, § 3º; Lei 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CPC/2015, arts. 931 e 956.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8073437-83.2024.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Sistemas dos Juizados Especiais da Comarca de Lauro de Freitas/BA e suscitado o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e julgar procedente o conflito
de competência.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Relator